Tribunal: TJES
Processo: 5018384-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018384-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTURMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO PROVIDO.

1. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, não adquire as prerrogativas processuais inerentes ao consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1282 dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a sub-rogação operada pela seguradora não alcança normas de natureza exclusivamente processual, limitando-se a direitos materiais.

3. A decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor da seguradora revela-se contrária à tese firmada pelo Tribunal de Uniformização, impondo-se sua reforma.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5018384-87.2024.8.08.0000

Agravante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Agravado:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, que determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que (a) a decisão padece de nulidade por falta de fundamentação; (b) se a narrativa se fizesse verossímil, teria a agravada ampla possibilidade de demonstrar por si só os fatos constitutivos de seus direitos, quais sejam, as ocorrências alegadas e os supostos danos, não havendo que carrear à agravante o ônus de produzir tais provas; (c) mesmo nos casos em que a inversão do ônus probatório seja possível, cabe à agravada trazer aos autos provas que demonstrem minimamente a constituição de seu direito, o que não aconteceu; e (d) a inversão tal como ora deferida causará a impossibilidade de a agravante produzir prova em seu favor, pois não foi concedida a oportunidade à concessionária de avaliar o bem avariado.

Decisão liminar proferida no id. 11201409, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12008816.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há nulidade a decisão que determinou a inversão do ônus da prova por ausência de fundamentação, bem como analisar se a inversão do ônus probatório se justifica.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento então prevalecente no âmbito deste Tribunal no sentido de que “
“Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
.

Sucede na sessão de 19/02/2025, a Corte Especial, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tema 1282 fixando a tese de que
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
.

É a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Não há, portanto, como ser mantida a decisão recorrida, eis que contrária à tese firmada pelo Tribunal de Uniformização.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão, revogando a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.